Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009826-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (AGRAVANTE), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (AGRAVADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM - CPF: 162.350.452-04 (AGRAVADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM - CPF: 162.350.452-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
INTERPOSTA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
. VALIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. TÍTULO EXECUTIVO CERTO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a expedição de mandado de penhora e busca e apreensão de veículos de propriedade do agravante, sob alegação de nulidade da constrição, extinção do cumprimento provisório, suspensão do processo principal, iliquidez do título, excesso da medida e essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a extinção do cumprimento provisório afasta a validade dos atos constritivos
,
estabelecer se a suspensão do processo principal impede a prática de atos executivos
,
determinar se o título executivo é ilíquido
e
verificar se a penhora de veículos é desproporcional diante de outras garantias e da alegada essencialidade dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra a sentença extintiva impede a produção de seus efeitos e preserva a validade dos atos executivos praticados no cumprimento provisório.

Distinção entre as execuções, reconhecida em decisão anterior, evidencia a autonomia dos processos e legitima a prática de atos constritivos voltados à satisfação do crédito.

Obrigação originária de entrega de reses, posteriormente convertida em perdas e danos, configura título executivo certo e apto à execução, afastando a alegação de iliquidez.

Adoção da penhora de veículos ocorre após tentativas frustradas de satisfação do crédito por meios menos gravosos, evidenciando observância aos princípios da proporcionalidade e efetividade da execução.

Averbação em matrícula imobiliária possui natureza meramente publicitária e não substitui a penhora, nem garante, por si só, a satisfação do crédito.

Princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto e exige indicação de meio alternativo eficaz, ônus não cumprido pelo agravante.

Alegações de essencialidade dos veículos e condições pessoais não afastam a constrição, diante da ausência de comprovação de impenhorabilidade legal.

Recurso não demonstra ilegalidade concreta nos atos executivos, limitando-se à rediscussão de matérias já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo à apelação contra sentença extintiva impede a produção de seus efeitos e mantém a validade dos atos executivos. 2. A autonomia entre execuções com objetos distintos autoriza a prática de medidas constritivas no cumprimento provisório. 3. A conversão de obrigação de entrega em perdas e danos configura título executivo certo e apto à execução. 4. A averbação em matrícula imobiliária não substitui a penhora nem garante a satisfação do crédito. 5. O princípio da menor onerosidade não afasta medidas constritivas eficazes quando inexistente meio alternativo idôneo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009826-45.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte que, em Cumprimento Provisório de Sentença, determinou
a expedição imediata de mandado de penhora e busca e apreensão dos veículos identificados nos autos e já objeto de restrição via RENAJUD (ID 139159085), quais sejam: Toyota Hilux SW4, placa ONF5H00 e Chevrolet Spin, placa AYJ 2949
.

O agravante sustenta que
o

decis
um
que determinou a penhora e a busca e apreensão de dois veículos é ilegal e deve ser reformada.

Afirma que a medida foi proferida no âmbito de
C
umprimento
P
rovisório de
S
entença já extinto, o que retiraria o fundamento jurídico dos atos constritivos.

Alega
que, com a extinção do processo executivo, cessam automaticamente seus efeitos, inclusive a penhora, inexistindo suporte válido para a manutenção da constrição.

Explica que “
mesmo que se tentasse justificar a penhora pela relação com o processo principal (Cumprimento de Sentença – Proc. 1000643-18.2019.8.11.0090), tal argumentação não prosperaria, já que o Cumprimento de Sentença definitivo (Processo no 1000643-18.2019.8.11.0090) está, conforme expressamente registrado, suspenso ou sobrestado por decisão judicial (ID 210945344 do processo 1000643-18.2019.8.11.0090), aguardando o julgamento de um Agravo em Recurso Especial no STJ. A suspensão impede a prática de atos executivos, tornando qualquer medida constritiva, ainda que nesse processo, prematura e ilegal”
.

Assegura que no julgado proferido em Apelação referente ao processo principal, foi determinada a liquidação da sentença para apuração do valor devido envolvendo a "evolução do
gado", o que não ocorreu, portanto, o título executivo é ilíquido e inexigível para fins de penhora de quantia certa.

Pontua que
a penhora dos veículos do agravante, portanto, não se sustenta em nenhum dos processos: no processo de origem (1000364-90.2023.8.11.0090), porque foi extinto; no processo principal (1000643-18.2019.8.11.0090), porque está suspenso, é ilíquido e, inclusive, foi objeto de correção da natureza da execução pela própria Juíza de origem
.

Aduz que a medida é excessivamente onerosa, pois os veículos seriam essenciais para sua atividade profissional e para sua locomoção, especialmente em razão de seu estado de saúde, já que enfrenta enfermidades graves e necessita de deslocamento para tratamento médico.

Em contraminuta
, os agravados
consign
am que o agravante busca desconstituir ato legítimo de
E
xecução, baseado em narrativa que omite fatos relevantes do histórico processual.

Apo
ntam que o
C
umprimento
P
rovisório decorre de título judicial claro, que reconheceu a obrigação de entrega de 113 vacas, posteriormente convertida em perdas e danos diante do descumprimento prolongado.

Expõe
m que a
E
xecução seguiu curso regular, com adoção gradual de medidas, desde tentativas de satisfação voluntária até pesquisas patrimoniais, que restaram infrutíferas, o que justificou a penhora dos veículos.

Rebatem a alegação de extinção do
C
umprimento
P
rovisório ao destacar que a sentença extintiva teve sua eficácia suspensa por decisão do Tribunal, o que preserva a validade dos atos executivos subsequentes.

Argument
am, ainda, que não há duplicidade de
E
xecuções, pois os processos possuem objetos distintos, circunstância já reconhecida em decisão cautelar.

Quanto à alegação de garantia por averbação em registros imobiliários, afirmam que tal providência possui caráter meramente publicitário e não substitui a penhora, nem assegura a satisfação do crédito.

Ressalt
am que o princípio da menor onerosidade não impede a adoção de
providênci
as eficazes, sobretudo quando o devedor não apresenta alternativa concreta para pagamento.

Menciona
m que não houve comprovação de que os bens seriam impenhoráveis ou indispensáveis nos termos legais.

Por fim,
registr
am o longo inadimplemento da obrigação e a necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual requerem o não
prov
imento do
R
ecurso e a manutenção da constrição realizada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por Valdemar
Antonio
Leal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, no Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a expedição de mandado de penhora e busca e apreensão de veículos de sua propriedade.

O agravante sustenta a nulidade da constrição sob o argumento de que o Cumprimento Provisório foi extinto, de que o processo principal
encontra-se
suspenso e de que o título executivo seria ilíquido.

Alega excesso na medida constritiva, pois existiriam garantias suficientes por meio de averbações em matrículas imobiliárias, além da essencialidade dos veículos para sua atividade profissional e tratamento de saúde.

C
umpre observar que a decisão agravada encontra respaldo no contexto processual
,
especialmente quando do exame da
T
utela
C
autelar
A
ntecedente, ocasião em que se reconheceu, ainda que em juízo preliminar, a existência de risco de prejuízo ao resultado útil do processo caso fossem afastadas as constrições já efetivadas.

Quanto à
alegação de inexistência de suporte jurídico para a penhora em razão da extinção do
C
umprimento
P
rovisório
, verifica-se
que a sentença extintiva teve sua eficácia suspensa por força de decisão que atribuiu efeito suspensivo à
A
pelação interposta pelos agravados, circunstância que impede a produção de seus efeitos e preserva a validade dos atos executivos praticados na origem. Tal realidade afasta a premissa central do
R
ecurso, que parte de situação jurídica já superada no plano processual.

Confira-se o que ficou consignado na referida Apelação:

“No caso, é evidente o dano iminente aos requerentes, visto que no cumprimento de sentença existem bens já penhorados paga pagamento da dívida e liberá-los pode dificultar ou causar prejuízo ao resultado útil do processo.

Ademais, restou demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso, já que, ao menos em princípio, aparenta que são execuções diferentes.

Assim, diante da relevante fundamentação, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação, os termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, defiro o pedido para que a Apelação seja recebida no efeito suspensivo.”

Além disso, a tese de que o processo principal estaria suspenso não conduz à nulidade dos atos constritivos.
A princípio, constata-se que
as
E
xecuções possuem objetos distintos, fato já reconhecido pelo Tribunal ao consignar que, em um processo discute-se a evolução do rebanho, enquanto no outro se busca a entrega das 113 vacas ou o correspondente valor. Essa distinção revela autonomia entre as medidas executivas, o que
, em cognição sumária,
legitima a adoção de atos voltados à satisfação do crédito no cumprimento provisório.

No
tocante à arguição
de iliquidez do título
, observa-se que a
obrigação originária foi claramente definida como entrega de determinado número de reses, tendo sido posteriormente convertida em perdas e danos diante do inadimplemento prolongado. Trata-se, portanto, de obrigação certa, cuja satisfação vem sendo buscada por meios executivos adequados, não havendo qualquer impedimento à adoção de medidas constritivas.

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que a constrição dos veículos não foi medida isolada ou
desproporcional, mas resultado de sucessivas tentativas frustradas de satisfação do crédito por meios menos gravosos, inclusive com utilização de sistemas eletrônicos de bloqueio financeiro. Somente após a ineficácia dessas diligências é que se chegou à penhora dos bens móveis, o que evidencia a observância do princípio da proporcionalidade e da efetividade da
E
xecução.

Por outro lado, a
tese
de que a averbação em matrículas imobiliárias seria suficiente para garantir o juízo
não comporta acolhimento. Isso porque t
al providência possui natureza meramente publicitária e não se confunde com penhora, nem assegura, por si só, a satisfação do crédito. Assim, não há impedimento para a adoção de outras medidas constritivas aptas a conferir efetividade à
E
xecução.

De igual modo, o princípio não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela jurisdicional. No caso concreto, o agravante não apresentou meio alternativo idôneo e eficaz capaz de substituir a constrição imposta, ônus que lhe incumbia.

E
mbora se reconheça a relevância da situação pessoal,
consistente na essencialidade dos veículos e na condição de saúde do agravante,
tais circunstâncias não afastam a obrigação judicial nem impedem a adoção de medidas executivas legítimas, sobretudo quando ausente demonstração de impenhorabilidade nos termos da legislação processual.

Por fim,
conclui-se
que a insurgência recursal procura desconstituir atos executivos regularmente praticados, sem demonstrar qualquer ilegalidade concreta, limitando-se a reavaliar questões já apreciadas sob perspectiva favorável à manutenção da constrição.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026